Tribunal: TJSP
Processo: 1500366-64.2019.8.26.0368
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-04
Data de publicação: 2022-01-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO CONTRA MULHER, PRATICADA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 21, CAPUT, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS, AMBOS C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEAS "A" E "F", DO CP, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL). Pleito da defesa pela absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Provas seguras de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO CONTRA MULHER, PRATICADA NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 21, CAPUT, DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS, AMBOS C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEAS "A" E "F", DO CP, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL). Pleito da defesa pela absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Provas seguras de autoria e materialidade - Relatos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas - Responsabilização inevitável – Penas e regime prisional bem aplicados – Sentença mantida – Recurso desprovido.